Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700144-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. T. M. AGRAVADO: F. M. M. F., M. E. L. F., J. M. P. M. F., M. J. P. M. F. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ANA TEODISIO MACEDO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos de petição de herança no 0703620-67.2020.8.07.0014, revogou a gratuidade de justiça deferida à agravante. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador